Tribunal: TJDFT
Processo: 0732460-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732460-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA MARIA OLIVEIRA VERAS AGRAVADO: BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, STONE PAGAMENTOS S.A., B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Intime-se, novamente, a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o não cumprimento dos mandados de intimação, informando os endereços atuais dos agravados de modo a permitir a intimação para a apresentação de resposta ao recurso, sob pena de não conhecimento deste, por vício formal. No que tange à certidão de ID 40371233, considerando que está em análise nos autos originários a apreciação do pedido de retificação do polo passivo, aguarde-se. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator